Tribunal: TJDFT
Processo: 0736495-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CONSIDERADO DESCABIDO. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. NATUREZA DEFENSIVA DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA CASSADA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. É admissível a cumulação, nos embargos à execução, do pedido de repetição em dobro fundado no artigo 940 do Código Civil, presente o disposto no artigo 917, inciso VI, do Código de Processo Civil.
III. A penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil tem perfil defensivo e por isso pode ser deduzida mediante embargos à execução.
IV. Apelação conhecida e provida.